Tribunal: TCU
Processo: 040.343/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 392023, modalidade Pregão e Uasg 462277 (Objeto: NOVA FRIBURGO/RJAquisição de Equipamentos Médicos para a Subsecretaria de Atenção Básica, conforme condições, especificações, exigências e estimativas estabelecidas nos autos, bem como nas demais cláusulas deste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 3402/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ e a empresa GG Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., no valor total de R$ 16.300,00, referente à aquisição de equipamentos médicos para Subsecretaria de Atenção Básica, decorrente do Pregão 39/2023, Considerando a irregularidade reportada pelo autor da representação, a saber, a ausência de pagamento de material entregue e recebido pela entidade contratante; Considerando a jurisprudência desta Casa, no sentido de que o TCU não é competente para tutelar interesses estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito da execução de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, que não impliquem, ainda que reflexamente, prejuízo ao Erário; Considerando que a única exceção ao entendimento supramencionado, após o advento da nova Lei de Licitações, corresponde à inobservância imotivada da ordem cronológica de pagamentos, a qual pode ser objeto do escrutínio deste Tribunal, à luz do § 2o do art. 141 da Lei 14.133/2021; e Considerando que o autor da representação não trouxe qualquer evidência de que essa irregularidade esteja sendo praticada pelo Município de Nova Friburgo/RJ, nem que a presente contratação é regida pela nova Lei de Licitações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, uma vez não estarem presentes os requisitos de admissibilidade e em arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.343/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Fundo Municipal de Saude de Nova Friburgo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando GG Industria de Equipamentos Médicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.